Tribunal: TJPA
Processo: 0003046-68.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003046-68.2014.8.14.0057

ADVOGADO DATIVO: LEANDRO DA SILVA MACIEL

APELANTE: EZEQUIEL ROBERTO DO NASCIMENTO SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003046-68.2014.8.14.0057

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE BELÉM/PA

APELANTE: EZEQUIEL ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADO:

LEANDRO DA SILVA MACIEL - OAB PA28769-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ezequiel Roberto do Nascimento Santos contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 222 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

2.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo prescricional para a pena aplicada ao apelante é de 8 anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

5.

O termo inicial da prescrição se deu com o recebimento da denúncia em 13/11/2014, sendo interrompido apenas pela publicação da sentença condenatória em 04/08/2023.

6.

Entre os marcos interruptivos transcorreram mais de 8 anos sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, configurando-se, assim, a extinção da punibilidade nos termos dos artigos 107, IV, 109, IV, e 110, §1º, do Código Penal.

7.

Diante da prescrição, o recurso não comporta conhecimento, conforme artigos 61 do Código de Processo Penal, 932, III, do Código de Processo Civil e 133, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Extinção da punibilidade reconhecida pela prescrição. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal extingue a punibilidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 117, IV. CPP, art. 61. CPC, art. 932, III. RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 146.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0003046-68.2014.8.14.0057

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DE BELÉM/PA

APELANTE: EZEQUIEL ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS

ADVOGADO:

LEANDRO DA SILVA MACIEL - OAB PA28769-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
EZEQUIEL ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS
, inconformado com sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria de Belém/PA, o qual o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 id 20767429).

Nas razões recursais, a defesa postulou a absolvição do apelante, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id 20767446).

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso (id 20767446).

De igual forma, em parecer, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo improvimento do apelo (id 21242484).

É o relatório.

À revisão.

_____________________

VOTO

V O T O

O recurso de apelação não comporta conhecimento, pois a pretensão punitiva estatal se encontra extinta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da orientação firmada na Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal.

A pena aplicada ao apelante foi de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, de modo que o prazo prescricional a ser considerado é de 08 (oito) anos, conforme disposto no art. 109, inciso IV, do Código Penal.

O termo inicial do prazo prescricional é o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/11/2014 (id 20767180).

Por sua vez, a sentença condenatória foi publicada em 04/08/2023 (id 20767429), quando se reiniciou a contagem do prazo, conforme art. 117, inciso IV, do Código Penal.

Considerando que, entres os termos precitados, transcorreram mais de 08 (oito) anos sem ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva, conclui-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal restou configurada, devendo ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso IV; e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Posto isso,
julgo extinta a punibilidade
de
EZEQUIEL ROBERTO DO NASCIMENTO SANTOS
pela PRESCRIÇÃO e, por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação
, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 133, inciso X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025